Tribunal: TJDFT
Processo: 0754685-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO. DESCABIDA A CONCESSÃO DO ADICIONAL MENSAL PREVISTO NO ARTIGO 114, §3o, DA LEI 12.086/2009. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (TUJ). OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar, à parte autora, a quantia de R$31.217,34, a título de adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos, referente ao período de 26/01/2018 a 30/04/2019; bem como a quantia de R$7.962,67, a título de férias não gozadas.
2. A controvérsia incide sobre a percepção do adicional mensal previsto no §3o do Art. 114 da Lei 12.086/2009 durante o período de designação temporária do Policial Militar, que se encontrava na reserva remunerada, para o serviço ativo; e sobre a alegação de direito a indenização de férias não gozadas.
3. Inicialmente, identifica-se a ausência de determinação judicial apta a acarretar a suspensão do feito, razão pela qual não merece prosperar os argumentos apresentados pelo autor após a intimação das partes para se manifestarem sobre o julgamento do PUIL n. 0701053- 37.2021.8.07.9000.
4. Aplica-se ao caso o posicionamento firmado na Súmula 34 Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ): O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.
5. O §3o do Art.114 da Lei 12.086/2009 prevê o pagamento de adicional aos policiais militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço por tempo certo (PTTC), nos seguintes termos: O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo.
6. Os incisos I e II do Parágrafo Único do Art. 2o da Lei 12.086, de 06/11/2009, diferenciam os policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo (DAS) e os policiais militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço por tempo certo (PTTC).
7. Conforme o Art. 9o do Decreto Distrital 17.352/1996, que regulamenta o Art. 9° da Lei da 7.289/1984, será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo (DAS) todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção.
8. A PORTARIA PMDF N. 1.057, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no âmbito da Corporação para implementação de designação de policial militar da reserva remunerada para o serviço ativo, também apresenta a diferença da situação dos autos daquela prevista na PORTARIA PMDF N. 777, DE 18 DE MAIO DE 2012, a qual dispõe sobre a Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) no âmbito da PMDF e dá outras providências.
9. Segundo a análise dos referidos dispositivos legais e portarias, o termo legal “prestação de tarefa por tempo certo” (PTTC) especifica situação que não inclui os Policiais Militares designados para o serviço ativo na forma do Art. 9o da Lei 7.289/84 (DAS).
10. Ressalta-se que os policiais militares da reserva remunerada e os reformados sujeitos à prestação de serviço por tempo certo (PTTC) recebem a parcela prevista no §3o do Art. 114 da Lei 12.086/2009, porém, não fazem jus a concessão de auxilio fardamento, pois permanecem na inatividade e não utilizam o uniforme da PMDF; nem recebem a parcela denominada Serviço Voluntário Gratificado – SVG.
11. Com efeito, a indevida acumulação do adicional mensal de três décimos dos proventos com auxílio fardamento com a parcela denominada Serviço Voluntário Gratificado – SVG, recebidos pela parte autora durante o período da designação para o serviço ativo (DAS), consoante ficha financeira de ID 28577348, além afrontar a legalidade, acarretaria enriquecimento sem causa.
12. Acrescenta-se que o Decreto Distrital 17.352/1996, que regulamenta a designação para o serviço ativo, não prevê a concessão do adicional de três décimos ao militar da reserva Designado para o Serviço Ativo (DAS).
13. Nesse cenário, por falta de previsão legal, e em observância à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, descabida a concessão do pagamento do adicional mensal de três décimos dos proventos ao Policial Militar da reserva remunerada Designado ao Serviço Ativo (DAS).
14. Por fim, depreende-se da ficha financeira de ID 28577348 - Pág. 2 que foram concedidas as férias ao autor em março de 2019. O Diário Oficial do Distrito Federal de 03/04/2019 (ID 28577312) divulga a reinclusão do autor na reserva remunerada na data de 01/04/2019 (Portaria-PMDF 180, de 01/04/2019). Portanto, os documentos dos autos não se mostram suficientes para comprovar o alegado direito à percepção de férias e 1/3 de férias.
15. Recurso conhecido e provido.
16. Sem custas processuais, ante a isenção do ente Distrital (Decreto- Lei 500/1969). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei 9.099/1995).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.